Tribunal: STF
Processo: AO 114
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
- AÇÃO ORIGINARIA. PENSÃO ESPECIAL INSTITUIDA PELA LEI
7.301/73 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
          - BENEFICIO QUE NÃO SENDO EXCLUSIVO DOS MAGISTRADOS
ESTADUAIS, MAS SE ESTENDENDO A OUTRAS CATEGORIAS, NÃO E ATRIBUIDO
AQUELES COMO BENEFICIO INERENTE A MAGISTRATURA.
          - INOCORRENCIA, POIS, DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LETRA "N"
DO INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          AÇÃO ORIGINARIA NÃO CONHECIDA, DETERMINANDO-SE A
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE ESTE, AFASTADA A
PRELIMINAR DE SUA INCOMPETENCIA, PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.